Tribunal: TJSP
Processo: 2253303-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Autoridade impetrada que vem adotando as providências necessárias ao encerramento da instrução, encontrando-se os autos no

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Autoridade impetrada que vem adotando as providências necessárias ao encerramento da instrução, encontrando-se os autos no aguardo da conclusão do incidente de dependência toxicológica, instaurado a pedido da própria defesa. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, considerando o modus operandi utilizado pelo paciente para a prática do delito a ele imputado (feminicídio consumado em face de sua companheira, praticado mediante a utilização de uma faca, em contexto de violência doméstica, seguido de furto de objetos pertencentes à vítima), sinalizador da periculosidade por ele apresentada, ensejando a manutenção de sua custódia cautelar, que se afigura necessária e adequada para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.